Tribunal: STJ
Processo: 0135381-49.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 996806 - RJ (2025/0135381-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: LUCAS ALCANTARA DE BRAGANCA
ADVOGADO
: LUCAS ALCANTARA DE BRAGANÇA - RJ205971
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: CARLOS EDUARDO DIAS DA CONCEICAO (PRESO)
PACIENTE
: LUCAS CUNHA RODRIGUES DA FONSECA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSO PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS
PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
PARA
JULGAMENTO
DA
APELAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.
Ordem denegada, com recomendação.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
12/06/2025
18/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48396926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:39:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 6e07845b-559c-44a7-963a-9db7e59744c6

HABEAS CORPUS No 996806 - RJ (2025/0135381-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: LUCAS ALCANTARA DE BRAGANCA
ADVOGADO
: LUCAS ALCANTARA DE BRAGANÇA - RJ205971
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: CARLOS EDUARDO DIAS DA CONCEICAO (PRESO)
PACIENTE
: LUCAS CUNHA RODRIGUES DA FONSECA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSO PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS
PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
PARA
JULGAMENTO
DA
APELAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.
Ordem denegada, com recomendação.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em favor de CARLOS EDUARDO
habeas corpus
DIAS DA CONCEICAO e LUCAS CUNHA RODRIGUES DA FONSECA, apontando-se
como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO (Apelação
Criminal n. 0275022-09.2022.8.19.0001).
Busca a impetração a revogação da prisão cautelar mantida na sentença
condenatória pelo Juízo da Vara Criminal da comarca de Araruama/RJ, que condenou
os pacientes pela prática do crime de tráfico de drogas, ao argumento de
constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para o julgamento do recurso de
apelação, interposta em agosto de 2023, ou seja, há mais de 1 ano e 8 meses (fl. 10).
Requer, assim, a concessão da ordem liberatória, revogando-se a prisão
dos pacientes.
Pedido liminar indeferido às fls. 146/147.
Informações prestadas às fls. 152/155.
Documento eletrônico VDA47572882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/05/2025 19:06:41
Código de Controle do Documento: 8a6c6c9a-e32f-427f-a43d-3601908476d4

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
.
writ
É o relatório.
VOTO
De início, verifica-se que a impetração não prospera, visto que esta Corte já
assentou posicionamento no sentido de que é vedada a utilização do habeas corpus
como substitutivo de recurso ordinário ou especial, salvo em casos de flagrante
(HC n. 804.906/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de
ilegalidade
).
17/12/2024
Afora isso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de
e a consequente superação do óbice constatado.
habeas corpus
Ora, dizem nossos precedentes que o excesso de prazo deve ser aferido
dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se as circunstâncias excepcionais
que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se
restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. Assim, devem ser
sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua
complexidade e outros fatores que eventualmente possam afetar o curso da ação
penal. Por todos, colho estes da Sexta Turma: AgRg no RHC n. 132.777/AL, da minha
relatoria, DJe 1o/12/2021; e RHC n. 140.433/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
DJe
.
10/3/2021
Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em
assinalar que a elevada reprimenda estabelecida na sentença condenatória deve ser
considerada para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da
apelação. Sobre o tema, por exemplo, estes julgados: AgRg no HC n. 549.040/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
; HC n. 414.264/MG,
17/3/2020
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1o/12/2017; e AgRg no HC
n. 691.955/RN, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
.
24/2/2022
Na hipótese em análise, a sentença condenatória foi prolatada em 22/8/2023
, impondo aos pacientes a pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, e 729 dias-
multa, em regime inicialmente fechado.
A defesa interpôs recurso de apelação em
, que foi distribuída em
31/8/2023
para a Quinta Câmara Criminal. O relatório do recurso foi juntado aos autos
24/4/2024
em
e o Desembargador revisor, em
, pediu dia para julgamento (fl.
2/12/2024
4/12/2024
153).
Documento eletrônico VDA47572882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/05/2025 19:06:41
Código de Controle do Documento: 8a6c6c9a-e32f-427f-a43d-3601908476d4

Conforme se extrai da página eletrônica do Tribunal de origem, em 20/3/2025
, os autos foram retirados da pauta de julgamento, estando a aguardar nova inclusão
em pauta.
Conclui-se, assim, que o julgamento do recurso está em andamento no
Tribunal local.
Ademais, verifica-se que o feito ostenta nítida complexidade, extraída da
multiplicidade de réus.
Observa-se, ainda, que os pacientes não estão impedidos de usufruir de
benefícios da execução penal, pois foi determinada a expedição das guias de
execução provisória.
A propósito, confira-se, ainda, este precedente: AgRg no HC n. 739.615/CE,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
31/5/2022
Entretanto, embora não esteja caracterizada demora suficiente para fulminar
a legalidade da prisão preventiva, faz-se necessário empreender celeridade no
julgamento da apelação.
Ante o exposto,
a ordem em
, com
denego
habeas corpus
recomendação
para que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro empreenda esforços para julgar com
celeridade a apelação criminal interposta.
Documento eletrônico VDA47572882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/05/2025 19:06:41
Código de Controle do Documento: 8a6c6c9a-e32f-427f-a43d-3601908476d4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 996.806 / RJ
Número Registro: 2025/0135381-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02750220920228190001 2750220920228190001
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCAS ALCANTARA DE BRAGANCA
ADVOGADO
: LUCAS ALCANTARA DE BRAGANÇA - RJ205971
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: CARLOS EDUARDO DIAS DA CONCEICAO (PRESO)
PACIENTE
: LUCAS CUNHA RODRIGUES DA FONSECA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
18/06/2025
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48335760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:02
Código de Controle do Documento: 77582fcf-4501-4168-bf18-a5bfaf5e6fae

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:02
Código de Controle do Documento: 77582fcf-4501-4168-bf18-a5bfaf5e6fae